Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. BB GIRO FLEX. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data de vencimento da última parcela do contrato.

2. O banco autor ajuizou Ação Monitória anterior, a qual tratava do mesmo contrato e foi extinta sem resolução do mérito por abandono de causa. O trânsito em julgado da Sentença ocorreu em momento anterior ao vencimento da última parcela.

3. Nos termos do art. 199, II do Código Civil, Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo.

4. Não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual deve ser rechaçada a alegação da prescrição da pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.